Tribunal: TJES
Processo: 5001407-21.2024.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001407-21.2024.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGIANE SOUZA GOMES FREITAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001407-21.2024.8.08.0032

RECORRENTE:

REGIANE SOUZA GOMES FREITAS

RECORRIDOS: SERASA S/A e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO. ENVIO A PROTESTO. DISPENSA DE NOTIFICAÇÃO PELO SERASA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
REGIANE SOUZA GOMES FREITAS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face do
SERASA S/A
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13955874), a recorrente informa que não foi notificada sobre a restrição imposta em seu nome, motivo pelo qual a indenização é devida.

Os requeridos apresentaram contrarrazões (ID’s 13955878 e 13955880).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos, inicialmente, que a autora justifica o ajuizamento da ação na não notificação acerca do protesto realizado em seu nome sem impugnar, especificamente, a legitimidade da cobrança. De toda sorte, a 2ª requerida informa o atraso no pagamento de diversas faturas.

Com isso, foi enviado a protesto, no Cartório do 1º Ofício de Mimoso do Sul, diversos títulos, conforme ID 13955632, tendo o 1º requerido reproduzido o conteúdo do cartório. Devo lembrar que nestes casos cabe ao cartório realizar a notificação – art. 3º, Lei nº 9.492/97, sendo dispensada a comunicação pelo órgão que apenas a reproduz (SPC/SERASA), sendo esta a orientação do STJ:

“
A regra da necessidade de notificação prévia comporta exceções, que ocorrem nas hipóteses em que o cadastramento em banco de dados de inadimplentes tiver origem em informação pública, como nos casos dos cartórios de protesto de títulos e de distribuição de processos judiciais, não havendo falar em configuração de dano moral em tais situações” (STJ, AgRg no Ag 823512/MS, rel. Min. Vasco Della Giustina, j. em 16-6-2009).

Assim, o 1º requerido estava dispensado de realizar a notificação da autora e, em relação à 2ª requerida, não há nenhuma prova de pagamento das faturas então mencionadas na defesa que geraram a restrição imposta. Improcede, assim, o pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)